Tribunal: TJBA
Processo: 0007544-71.2006.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0007544-71.2006.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RESTAURANTE KILOGRAMA LTDA

Advogado(s)
:
JAMIL MUSSE NETTO

APELADO: ALZIRA JATOBA XAVIER

Advogado(s)
:
JONAS AGUIAR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA.
ALUGUEL DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL. INÉPCIA DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA, FACE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NÃO COMPROVAÇÃO. INADIMPLEMENTO DOS ALUGUÉIS. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. ÔNUS DO LOCATÁRIO. ART. 373, II, DO CPC.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 -
Em que pese, de fato, o contrato que deu origem ao débito não tenha sido colacionado aos autos, observa-se que a Autora/Apelada noticiou a existência de ação de despejo n.º 826290-8/2005 (ID 31199306), referente ao mesmo imóvel, bem como, em sede de contestação, a Apelante confirma a existência da contratação, afirmando que
“...arcou com todos os alugueres que haviam sido cobrados, não subsistindo razão para a ação de cobrança, pois jamais deixou de arcar com suas obrigações contratuais enquanto inquilino...”
(ID 31199525 - Pág. 5).

2 - No caso dos autos, muito embora afirme a Apelante ter interesse na produção de prova oral, não logrou êxito em comprovar a importância de tal diligência no presente feito. Isso porque, por se tratar de ação de cobrança, a prova é eminentemente documental, cuja produção poderia, e deveria, via de regra, se dar em sede de contestação, o que inocorreu na hipótese.

3 - Como a parte ré, ora Apelante, afirmou ter efetivado os pagamentos dos aluguéis nas datas aprazadas, caber-lhe-ia trazer aos autos os comprovantes de tais pagamentos, ônus do qual não se desincumbiu.

4 – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0007544-71.2006.8.05.0080
, em que figuram como apelante
RESTAURANTE KILOGRAMA LTDA
e como apelada
ALZIRA JATOBA XAVIER
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER
E NEGAR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator